Tribunal: TJES
Processo: 5003559-33.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003559-33.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA e outros
RECORRIDO: CAROLINI DE OLIVEIRA BELUCIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGA A PARTE AUTORA QUE RECEBEU EM SEU CELULAR NOTIFICAÇÕES REPORTANDO ACESSO DE DISPOSITIVO DESCONHECIDO À SUA CONTA, E ORIENTANDO A TROCAR A SENHA, CASO NÃO RECONHECESSE O ACESSO. ADUZ QUE TROCOU A SENHA MAS VERIFICOU QUE HOUVE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA NEM AUTORIZADA PARA TERCEIROS. NARRA QUE TENTOU SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE MAS NÃO OBTEVE SUCESSO E SEUS DADOS FORAM LANÇADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DE SUA CONTA TER FICADO COM SALDO NEGATIVO APÓS A TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, ARBITRANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$8.000,00. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, BEM COMO, REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DE JÁ TER SIDO DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. O REQUERIDO NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE QUE A SOLICITAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE NOVO DISPOSITIVO PARTIU DA AUTORA. O RECEBIMENTO NOTIFICAÇÃO APENAS APÓS A HABILITAÇÃO DE NOVO DISPOSITIVO POSSIBILITOU QUE TERCEIRO PUDESSE TER ACESSO À CONTA-CORRENTE DA AUTORA E FAZER TRANSFERÊNCIA EM SEU NOME.
DEVIDO À MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A REQUERENTE FOI LESADA TENDO NA OPORTUNIDADE O SEU NOME NEGATIVADO INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
O
VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E LHE NEGO PROVIMENTO. PARÂMETROS ADEQUADOS QUANTO A FIXAÇÃO DO DANO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Vitória(ES), 02 de fevereiro de 2024.

GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)